Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas por outros elementos de convicção colhidos nos autos.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ambos c/c os artigos 5o e 7° da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, diminuir o quantum de exasperação nas primeiras fases das dosimetrias de ambas as infrações penais, reduzindo a reprimenda de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantidos o regime inicial semiaberto.